Tribunal: TJPA
Processo: 0800401-38.2019.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10667 - Gratificações Estaduais Específicas
Data de julgamento: 2021-06-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0800401-38.2019.8.14.0000

PARTE AUTORA: MARIA TEREZINHA PEREIRA SOARES

IMPETRADO: SECRETARIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PERCEPÇÃO DE GRATIFICAÇÃO DE ESCOLARIDADE NO PERCENTUAL DE 80% COM BASE NO RJU (LEI ESTADUAL 5.810/94). PROFESSORAS DE NÍVEL MÉDIO-CLASSE ESPECIAL. SERVIDORAS TEMPORÁRIAS. SEGURANÇA CONCEDIDA, PORÉM NO PERCENTUAL PREVISTO NO ART. 33 DA LEI 7.442/10. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. MERO INCONFORMISMO DA PARTE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. ART. 1.022 DO CPC/2015. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1 – Os embargos de declaração têm por escopo a correção de vício de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, a teor do art. 1.022 do CPC/15, sendo recurso de fundamentação vinculada.

2 – Apresentando o recurso mero inconformismo do embargante com o resultado da decisão recorrida, tal inconformismo não autoriza a rediscussão da matéria na estreita via dos embargos de declaração, eis que não se prestam a rediscussão do julgado.

3 – Recurso conhecido e improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
aos embargos de declaração, nos termos do voto do Desembargador Relator do Voto-Vencedor.

Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão virtual realizada em 29 de junho de 2021.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desa Diracy Nunes Alves.

Belém, 29 de junho de 2021.

DES. LUIZ GONZAGA DA

COSTA NETO

Relator do Voto Vencedor

RELATÓRIO

Tratam-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL
opostos pelo
ESTADO DO PARÁ
, em desfavor do Acórdão de Id. 1803821, da Seção de Direito Público deste Tribunal, nos autos do Mandado de Segurança impetrado por
MARIA TEREZINHA PEREIRA SOARES.

O Acórdão embargado,

por maioria de votos, concedeu a segurança, no sentido de ser devido o pagamento de gratificação à impetrante, professora de nível médio que alcançou nível superior, porém aplicando o disposto no PCCR (Lei nº7.442/10), lei especial e específica do magistério, que prevê, em seu art. 33, o percentual de 10% cumulativos por ano, até o limite de 50%, considerando que o ingresso no serviço público como servidor temporário não afasta o direito à percepção de vantagens inerentes ao cargo.

O embargante alega que o
decisum
recorrido foi omisso quanto a pretensão da impetrante de obter investidura em cargo público sem prévia aprovação em concurso público, sustentando que houve violação ao art. 37, II, da CF e da Súmula Vinculante 43 do STF, tendo em vista que a própria embargada informou que é servidora pública não estável, temporária desde 17/05/1995, com vínculo precário, sem estabilidade no serviço público.

Assim, requer o conhecimento e provimento dos Embargos, com efeito modificativo, para sanar a omissão apontada e denegar a segurança.

A embargada apresentou manifestação ao Id. 1917139.

É o relatório.
À secretaria para inclusão do feito na pauta de julgamento.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

Como cediço, os embargos de declaração servem para sanar omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida, ou, ainda, sanar erro material, consoante prescreve o art. 1.022, do CPC/2015,
in
verbis
:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.”

Presente essa moldura teórica, passo ao exame meritório dos presentes Embargos, adiantando, desde já, que
não verifico a ocorrência de qualquer vício na decisão impugnada
, mas mero inconformismo do recorrente com pronunciamento judicial que lhe foi desfavorável, pois a decisão embargada apresentou fundamentos consistentes e coerentes entre si, verificando-se que, sob o pretexto de sanar omissão, o embargante pretende na realidade rever a decisão prolatada, o que é defeso na estreita via dos embargos de declaração.

Não obstante o alegado nas razões recursais, constato que a decisão foi explícita no sentido de que o ingresso da impetrante no serviço público como servidora temporária não afasta o direito à percepção de vantagens inerentes ao cargo, conforme se observa da fundamentação do Acórdão a seguir transcrita:

“A nossa Câmara, ao tempo ainda que era Câmaras Cíveis Reunidas,
já tinha esse entendimento firmado de que, nada obstante a precariedade do vínculo temporário, esses servidores, esses professores, uma vez implementado o requisito da lei para que conseguissem o adicional de escolaridade, eles teriam direito a esta gratificação de nível superior.

(...)

Os impetrantes do mandado de segurança ainda estão no exercício da função. Não há rescisão do contrato dele. O tema 916 tem uma aplicação quando há a rescisão do contrato de trabalho, e em havendo a rescisão, o servidor temporário não tem direito àquela gama de direitos que é dado ao trabalhador comum, como férias proporcionais, férias cheias, 13º etc. Fica só saldo de salário e FGTS porque o contrato foi declarado nulo. Essa é uma importante distinção que se precisa fazer.
Aqui estamos diante de um fato que as impetrantes ainda são servidoras do Estado do Pará, não importando que o vínculo que as una ao ente público seja um vínculo precário”
(Id. 1803821 - Pág. 15).

Ademais, foi mencionada inclusive a seguinte jurisprudência desta Corte:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO IGEPREV. ACOLHIDA - PREJUDICIAL DE DECADÊNCIA. REJEITADA - PROFESSORAS DE NÍVEL MÉDIO. COMPROVADA A GRADUAÇÃO EM LICENCIATURA PLENA NA FORMA DA LEI. DIREITO AO RECEBIMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE ESCOLARIDADE DE ATÉ 50% PREVISTA NA LEI ESTADUAL Nº 7442/10. SEGURANÇA PARCIALMENTE CONCEDIDA. 1- No polo ativo desta ação figuram duas impetrantes já aposentadas, atraindo para o polo passivo o IGEPREV. Todavia, este Tribunal Pleno não tem competência para o julgamento de mandamus envolvendo a Autarquia Estadual. Logo, impõe-se a extinção do feito sem resolução do mérito em relação ao IGEPREV, com fundamento no art. 485, VI do CPC/2015 c/c art. 6º, §5º da Lei nº 12.016/2009, em consequência, excluindo-se do feito as impetrantes que já se encontram aposentadas; 2- Na ação de mandado de segurança que visa o recebimento de adicionais e gratificações incidentes sobre o vencimento de servidor público, por ser típica relação jurídica de trato sucessivo, não há que se falar em decadência do direito. Prejudicial de decadência rejeitada; 3- As impetrantes, professoras de nível médio, afirmam possuir direito líquido e certo à percepção da gratificação de escolaridade de 80%, na forma estabelecida no art. 140, inciso III, da Lei nº 5.810/94 (Regime Jurídico único do Servidores Estaduais), pelo fato de terem concluído curso superior; 4-
Este colegiado tem firmado entendimento no sentido de que o ingresso no serviço público como servidor temporário não afasta o direito de percepção de vantagens inerentes ao cargo
; 5-
É entendimento deste Tribunal ser devido o pagamento de gratificação de nível superior aos professores de nível médio que alcancem a formação superior, devendo ser aplicado o disposto no PCCR (Lei 7.442/10), lei especial e específica do magistério, em detrimento das disposições do RJU, lei geral (Lei 5.810/94), de modo que a gratificação seria devida nos moldes previstos no art. 33 da Lei 7.442/10 (10% cumulativos por ano até o limite de 50%);
6- Acolhida a preliminar de ilegitimidade passiva do IGEPREV. Rejeitada a prejudicial de decadência e, no mérito segurança parcialmente concedida.

(2018.02615653-12, 193.256, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador TRIBUNAL PLENO, Julgado em 2018-06-27, Publicado em 2018-07-06)

Portanto, não há que se falar em vício a ser sanado no presente caso. Na realidade, os presentes embargos apresentam mero inconformismo do embargante com o resultado do julgamento do Acórdão, o que não autoriza a rediscussão da matéria na estreita via dos embargos de declaração, consoante jurisprudência pacificada do Superior Tribunal de Justiça, que ilustro a seguir:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. HIPÓTESE EM QUE O TRIBUNAL DE ORIGEM MANTEVE A SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DO PEDIDO, SEM SE PRONUNCIAR SOBRE OS ARTS. 226 DO CÓDIGO CIVIL E 373, I, DO CPC/2015, A DESPEITO DA OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 DO STF E 211 DO STJ. PREQUESTIONAMENTO FICTO. AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 1.025 DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC/2015. VÍCIOS INEXISTENTES. INCONFORMISMO.
PREQUESTIONAMENTO DE DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS, TIDOS POR VIOLADOS. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE, NA VIA ESPECIAL, PELO STJ. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

I. Embargos de Declaração opostos a acórdão prolatado pela Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça, publicado em 16/11/2018.

II. O voto condutor do acórdão embargado apreciou fundamentadamente, de modo coerente e completo, todas as questões necessárias à solução da controvérsia, mantendo a inadmissão do Recurso Especial, em razão da incidência das Súmulas 282 do STF e 211 do STJ.

III.
Inexistindo, no acórdão embargado, omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC vigente, não merecem ser acolhidos os Embargos de Declaração, que,
em verdade, revelam o inconformismo da parte embargante com as conclusões do decisum.

IV. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica quanto à impossibilidade de manifestação desta Corte, em sede de Recurso Especial, ainda que para fins de prequestionamento, a respeito de alegada violação a dispositivos da Constituição Federal.

Precedentes.

V. Embargos de Declaração rejeitados.

(EDcl no AgInt no AREsp 1317434/MS, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/02/2019, DJe 12/02/2019)”

Ante o exposto,
conheço e nego provimento aos embargos de declaração,
por não haver quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, conforme os termos da presente fundamentação.

É o voto.

Belém, 29 de junho de 2021.

DES. LUIZ GONZAGA DA

COSTA NETO

Relator do Voto Vencedor

Belém, 09/07/2021